Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711044-34.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI RECORRIDOS: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, RODRIGO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE SENTENÇA CITRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial . Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. 2. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Na apelação, os recorrentes apontam como mérito para a anulação da arrematação do bem imóvel tema relacionado à impenhorabilidade que, embora se trate de matéria de ordem pública, já foi analisada em decisões de mérito anteriores nos diversos recursos apresentados contra a penhora do bem imóvel. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas. 5. Na hipótese, já houve decisões anteriores sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. Vedada a rediscussão da matéria já decidida antes, inteligência do art. 507, do CPC. 6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese configurada nos autos. 7. Rejeitadas as preliminares. Recurso não conhecido. Mantida a condenação por litigância de má-fé. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 903, § 4o, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, não estarem preclusas as matérias relativas à impenhorabilidade de bem de família e da arrematação viciada em razão do preço vil. Acrescentam que tais questões teriam sido suscitadas, porém não enfrentadas pelo Tribunal, de modo que, em seu entendimento, não estariam alcançadas pela coisa julgada material. Requerem seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 903, § 4o, do CPC, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “uma vez preclusa a discussão acerca da invalidade da arrematação sob a justificativa da impenhorabilidade do bem e arrematação por preço vil, o recurso não merece ser conhecido (art. 507, CPC), pois vedada a rediscussão da matéria” demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece subir o apelo quanto à alegada ausência de litigância de má-fé, porquanto, repise-se, a recorrente não indicou o dispositivo de lei federal violado nesse aspecto, atraindo, por analogia, o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que restou configurada litigância de má-fé no caso em exame é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017